Tribunal: STF
Processo: AI 74782
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. Recurso extraordinário excluído pelo art. 308, V, do Regimento Interno, nas ações relativas à locação. A exclusão abrange toda e qualquer matéria de direito, substantivo ou adjetivo, veiculada em ação de tal natureza.